Tribunal: STF
Processo: RE 427144
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
PROCESSO – SOBRESTAMENTO – MATÉRIA – PENDÊNCIA NO SUPREMO. Uma vez verificada a pendência da matéria no Supremo, impõe-se, em nome da racionalidade, o sobrestamento de processos a envolverem-na, como ocorre relativamente à Lei nº 8.820/89 do Estado do Rio Grande do Sul, no que veda, ante a redução da base de incidência, o creditamento.